Tribunal: TJSP
Processo: 1027698-68.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel, bem como dos atos expropriatórios extrajudiciais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Inexistência de vício no procedimento extrajudicial. Missiva encaminhada ao endereço do contrato, com aviso de recebimento, notificando o devedor para purga da mora. Condomínio

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel, bem como dos atos expropriatórios extrajudiciais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Inexistência de vício no procedimento extrajudicial. Missiva encaminhada ao endereço do contrato, com aviso de recebimento, notificando o devedor para purga da mora. Condomínio edilício com portaria para recebimento de correspondências. Presunção de validade do ato, quando não assinado pelo próprio devedor. Regra aceita pelo Código de Processo Civil para o ato solene da citação, devendo ser igualmente aceita para o ato da notificação extrajudicial. Ademais, observância à boa-fé contratual objetiva. Desnecessidade, ainda, de intimação pessoal para notificação das datas dos leilões extrajudiciais. Artigo 27, §2o-A, da Lei n.o 9514/97. Sentença mantida. Recurso não provido.